Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-59.2017.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002994-59.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BORGES DE MENDONCA - CPF: 035.124.951-68 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002994-59.2017.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT

APELANTE:

JOÃO BORGES DE MENDONÇA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de INEXISTÊNCIA de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA –

PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002994-59.2017.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT

APELANTE:

JOÃO BORGES DE MENDONÇA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BORGES DE MENDONÇA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 133750239, p.120/122.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,

nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 133750239, p.125/145), a parte apelante aduz que a inspeção realizada contraria as regras da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, uma vez que está eivada de irregularidades, sendo que a parte ré realizou procedimento de vistoria sem a presença do consumidor.

Informa que,

o TOI n° 619762/2017, juntado na contestação pela requerida em nome da Sra. Neusa Martins Ribo, não é referente à Unidade Consumidora do autor, assim não pertence à unidade consumidora em discussão nos autos.

Alega que, realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da apelada emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Defende que o medidor de energia elétrica não foi enviado para perícia, não havendo provas irresolutas de que havia defeito no medidor de energia. Assim, a concessionária de energia realizou perícia unilateral, o que é indevido.

Assevera que o dano moral está evidenciado no caso em tela, na medida em que houve a inscrição do valor de R$ 381,38 (trezentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) referente ao parcelamento do débito discutido, no SERASA.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 133750240.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002994-59.2017.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT

APELANTE:

JOÃO BORGES DE MENDONÇA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 133750239, p.1/10) que a parte autora, ora apelante, é usuária da unidade consumidora no 6/148113-4, no endereço situado na Avenida Fernando Correa da Costa, no. 487, Centro, em Pedra Preta/MT e que, em 05/07/2017,

agentes da requerida realizaram inspeção na UC, onde fizeram a troca do medidor de energia, sendo surpreendido posteriormente

com as faturas recebidas referente a set/2017 e out/2017, nos valores de R$ 381,92 e R$ 381,38, respectivamente.

Sustentou que reside no local há décadas e sempre teve sua média de consumo de energia entre 80 – 90 Kwh, porém, após troca do medidor, o consumo mais que dobrou, pois nas últimas faturas o consumo foi de 478 Kwh, sendo um absurdo e abusivo aumento, uma vez que não adquiriu e sequer trocou nenhum aparelho que justificasse referido aumento.

Aduziu ainda que recebeu um envelope, onde constava uma carta oriunda da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, informando sobre anormalidade ocorrida na instalação elétrica da unidade consumidora no 6/148113-4, cobrando o valor de R$ 1.818,70 (um mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos), sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, referente à diferença dos meses de janeiro/2017 a junho/2017, imputando ao requerente, responsabilidade do desvio de energia, conforme documentos anexos.

Alegou que buscou resolver o conflito “pré-processual” junto à empresa de energia, contudo, o Recurso Administrativo foi indeferido sob alegação de irregularidade “DESVIO DE ENERGIA” e que a unidade foi beneficiada pelo erro provocado na medição. Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Márcio Rogério Martins
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 05/07/2017, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvios nos bornes do medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 2.259 kWh de energia elétrica, no período de 01/2017 a 06/2017 – 06 meses, resultando num débito de R$ 1.818,70 (um mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/148113-4, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, não obstante a concessionária/apelada juntar Carta ao Cliente – 2o Via (ID

133750239, p.86), Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 619762 (ID 133750239, p.87/8) e registros fotográficos (ID

133750239, p.91/94), em nome de terceiro desconhecido nos autos – Neusa Martins Bibo,
a própria parte apelada afirma em sua inicial que a requerida realizou inspeção em sua unidade consumidora, que o medidor de energia foi trocado, bem como que foi informada através de “Carta Cliente” sobre a anormalidade e, que de imediato apresentou recurso administrativo - ID

133750239, p.2.

Além disso, a parte autora/apelada coleciona cópia da Carta ao Cliente, juntamente com o Demonstrativo de Cálculo (ID

133750239, p.13/14), bem como do termo de reclamação perante ao Procon, onde a concessionária de energia informa que
“[...] no dia 05/07/2017, foi realizada inspeção técnica na UC em referência. Nessa oportunidade, identificamos a seguinte irregularidade: DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR. Ato contínuo foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob o no. 568110, acerca da irregularidade identificada [...] Deste modo ficou evidente que após a retirada da irregularidade, passou a ser cobrado o real consumo da referida UC, o que justifica o consumo da referência 09/2017 no valor de R$381,82”
- ID

133750239, p.18/22.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento denominado “Consumos do Cliente” onde demonstra uma significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular, qual seja, após a inspeção e retirada de irregularidade (ID 133750239, p.76).

Ainda da análise dos autos,

extrai-se do documento “Histórico de OSs do Cliente”, que 05/07/2017 ocorreu uma correção e retirada de irregularidade, em 21/07/2017 inspeção com troca de medidor, sendo retirado o medidor no 00001140789 e em 20/09/2017 e 09/11/2017 verificação de leitura e teste de medidor, respectivamente, bem como o registro da reclamação ao Procon.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelante o direito ao contraditório e a ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022